Tribunal: TJSP
Processo: 1005987-02.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora que pleiteia a condenação do réu pelos danos morais decorrentes do indevido desconto de valor correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Autora que pleiteia a condenação do réu pelos danos morais decorrentes do indevido desconto de valor correspondente à Reserva de Margem Consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque e comprovação do crédito em conta via TED. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Cartão utilizado. Descontos pertinentes. Abusividade de taxa de juros não comprovada. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079291
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005987-02.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante MARLENE DE
SOUZA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-02.2019.8.26.0077 - A - Voto no 5048.
2
Apelação Cível no 1005987-02.2019.8.26.0077
Apelante: Marlene de Souza Cruz
Apelado: Banco Bmg S/A
Comarca: Birigüi
Juiz(a): Lucas Gajardoni Fernandes.
Voto no 5048
Apelação. Contratos Bancários. Ação declaratória de
inexistência de débito e indenização por danos materiais e
morais. Sentença de improcedência. Autora que pleiteia a
condenação do réu pelos danos morais decorrentes do
indevido desconto de valor correspondente à Reserva de
Margem Consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela
autora, com cláusulas expressas, forma de evolução do
débito, saque e comprovação do crédito em conta via TED.
Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da
contratação.
Cartão
utilizado.
Descontos
pertinentes.
Abusividade de taxa de juros não comprovada. Inexistência
de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 280/282 que julgou improcedente a presente demanda, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida (fl. 156).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) a relação
estabelecida entre as partes se trata de relação de consumo e que pelo Código de
Consumidor, é permitida a revisão contratual por ambas as partes, quando o contrato se
tornar demasiadamente oneroso para uma delas, como no caso em questão; b) as Súmulas
30 e 296, do STJ trouxeram a afirmação sobrea inviabilidade da cumulação da comissão de
permanência com correção monetária e juros remuneratórios; c) de acordo com a Instrução
Normativa do INSS/PRESS no 28, em seu artigo 16, §3, é necessária prévia autorização dos
descontos pelo beneficiário; d) cabe o provimento do recurso para modificar a sentença e
julgar procedente a demanda (fls. 284/290).
Contrarrazões a fls. 292/301.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-02.2019.8.26.0077 - A - Voto no 5048.
3
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 156).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora ajuizou esta demanda a fim compelir o réu a excluir
o desconto relativo à “Reserva de Margem Consignável (RMC)” em seu benefício do
INSS, conforme a “Histórico de Créditos” colacionada a fl. 49/61.
Sobreveio a sentença de improcedência, contra a qual a autora
se insurge com base na alegação de inexistência de prova da contratação de empréstimo
desta espécie, aplicação de juros distinta da contratada; bem como pleiteia indenização por
dano moral decorrente do desconto do valor correspondente à parcela do empréstimo em
seu benefício previdenciário.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça), o certo é que a
apelante não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.
O recurso não comporta provimento.
A contratação do empréstimo está comprovada.
O réu colacionou aos autos cópia do “Termo de Adesão
Proposta de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento” em 12.02.2016 (fls. 222/225).
As partes são legítimas e capazes, e não há comprovação de
qualquer vício de consentimento, nem sequer de erro substancial que possa motivar
anulação do negócio (artigo 138 e seguintes, do Código Civil). Portanto, conclui-se que a
autora tinha ciência inequívoca dos descontos que seriam efetuados e da legalidade da
espécie de contratação.
No mais, ficou demonstrada a contratação do cartão de
crédito com o desconto de reserva de margem consignável em valores mínimos
diretamente do benefício previdenciário da autora, conforme cláusula 8.1. e 8.2. do “Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado” (fl. 223): “8.1. Através do presente documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-02.2019.8.26.0077 - A - Voto no 5048.
4
o (a) ADERENTE/TITULAR autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma
irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado ora contatado. 8.2. O (A) ADERENTE/TITULAR declara que está de acordo
com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro IV, constante no preâmbulo
deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido
qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro (s) produto (s). O (A)
ADERENTE/TITULAR declara, ainda, estar ciente de que o referido valor está
automaticamente majorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua
margem consignável.”
A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências,
prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão
autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de
pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações
de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos
contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo
contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito;
ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.
(grifos em negrito).
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à
consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-02.2019.8.26.0077 - A - Voto no 5048.
5
nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível a constituição de reserva de
margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação formal por
meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC
para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios,
observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal
firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo
vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou
derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.
Portranto, não há prova alguma de que a autora tenha
contratado simples empréstimo que não aquele mediante saque no cartão de crédito, ao
qual aderiu subscrevendo, ainda que eletronicamente com senha e cartão magnético, o
respectivo contrato.
Observa-se que, o fato de a contratante ser idosa também não
poderia afastar a legitimidade da obrigação que assumira. Afinal: “A senilidade, por si só,
não é causa de restrição da capacidade de fato, porque não se deve considerar equivalente
a um estado psicopático, por maior que seja a longevidade.” (CAIO MÁRIO DA SILVA
PEREIRA, Instituições de Direito Civil, vol. I, pág. 238, 5a ed.; no mesmo sentido:
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, 1o vol., pág. 62,
20a ed.)
No mais, os descontos efetuados pelo réu foram efetuados
dentro dos parâmetros legais, sem praticar abuso que possa caracterizar ato ilícito passível
ensejar o direito a indenização por dano moral pleiteado pela autora.
Portanto, conclui-se que não se trata de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado,
não havendo vício na contratação entre as partes.
Neste sentido:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. Reserva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005987-02.2019.8.26.0077 - A - Voto no 5048.
6
margem consignável em benefícios previdenciários para uso de cartão de
crédito. Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a
juntada pelo réu dos comprovantes de contratação por via de assinatura
eletrônica com senha e cartão magnético em terminal de auto-atendimento.
Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração de honorários.
(TJSP;
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
1000151-
97.2018.8.26.0072; Rel. Des. Rel. Gilberto dos Santos; j. 29.11.2018).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Termo de
adesão a cartão de crédito consignado. Incidência de reserva de margem.
Improcedência. Desnecessidade de dilação probatória na hipótese, sendo
suficiente a prova documental coligida para o adequado deslinde da
demanda. Documentos juntados aos autos que demonstram a autorização
para a efetivação da contratação contestada de forma clara e de fácil
compreensão, não se verificando a hipótese de vício de consentimento.
Ausência de qualquer ato ilícito a ensejar a indenização pleiteada ou
pretensão a repetição de indébito. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP;
13a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
1001967-74.2017.8.26.0032; Rel. Des. Rel. Heraldo de Oliveira; j.
17.01.2018).
Por fim, a apelante limita-se a reafirmar as alegações feitas
em manifestação a contestação acerca de suposta abusividade de juros que, além de
genérica, não tem o condão de anular o negócio jurídico entre as partes, uma vez que a
autora tinha ciência da taxa de juros aplicada no momento da celebração, cujo percentual,
destaca-se não destoa da média de mercado.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus substanciosos fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do réu para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os benefícios da justiça gratuita
concedidos (fl. 156).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator